Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-33.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, DE AMEAÇA, DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, de ameaça, de resistência e de desacato, pelo conjunto probatório produzido nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.